Tribunal: TJSP
Processo: 2278476-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Habeas Corpus – Furto e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada– Pedido de revogação da custódia cautelar- Sentença condenatória proferida nos autos originários com imposição de regime fechado - Petição subscrita pelo impetrante, informando a desistência da impetração – Perda do Objeto, homologada a desistência manifestada – Ordem Prejudicada.